Tribunal: TJDFT
Processo: 0703916-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703916-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANTONIO BIZARRO DA NAVE NETO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., contra decisão do Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva (Processo no 0716300-26.2020.8.07.0001), ajuizada por ANTÔNIO BIZARRO DA NAVE NETO, homologou os cálculos da perícia judicial (ID 111436090 dos autos originais). Em suas razões (ID 32553926), o agravante alega, preliminarmente, erro no rito adotado, indicando que a hipótese dos autos demanda que a liquidação de sentença seja processada pelo procedimento comum, conforme previsão do artigo 509, inciso II, e artigo 511, ambos do Código de Processo Civil. Argumenta a carência de ação por falta de interesse de agir assim como inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento, haja vista que o recorrido não comprovou a quitação dos financiamentos. Defende a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, uma vez que há interesse da União na causa, devendo os autos serem encaminhados à Justiça Federal. Argumenta que existe litisconsórcio passivo necessário no presente caso, havendo a necessidade de integrar ao polo passivo a União e o Banco Central. No mérito, afirma a necessidade de chamamento ao processo da União e do Banco Central, haja vista serem devedores solidários, nos termos do Recurso Especial no 1.319.232/DF, que fundamenta a liquidação de sentença. Sustenta que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao caso, pois os fatos analisados ocorreram antes da sua entrada em vigor e, ademais, o mutuário rural não se enquadra no conceito de consumidor final, de acordo com o artigo 2o, da Lei no 8.078/90. Alega a necessidade de liquidação da sentença por meio do procedimento comum, uma vez que a ação coletiva não ostenta, por si só, eficácia executiva. Assevera a existência de excesso de execução, haja vista que o perito judicial se utilizou de saldos base de março de 1990 que não correspondem à realidade dos fatos, conforme provado no processo. Argui, ainda, que a perícia homologada utilizou como índices de correção monetária os previstos pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, contudo alega que a Ação Civil Pública fixou como indexador a TR. Defende, ainda, que os índices de correção monetária devem ser os previstos pela tabela da Justiça Federal e que os juros de mora devem ser calculados de acordo com artigo 1o-F, da Lei 9.494/97 e, subsidiariamente, nos termos fixados pela sentença coletiva. Ainda quanto aos juros de mora, aduz que estes devem incidir a partir da data da citação da liquidação de sentença ou, alternativamente, da citação na ação coletiva. Sustenta a inaplicabilidade de juros remuneratórios. Alega, por fim, que o valor da multa a ele aplicado está em discrepância com o caso concreto e proporciona enriquecimento sem causa ao agravado. Requer, liminarmente, a atribuição de efeitos suspensivo. Pugna, preliminarmente, pela declaração de nulidade da r. decisão pela adoção de rito diverso do exigido por lei, incompetência da justiça estadual, carência de ação e inépcia da inicial e, no mérito, a reforma da r. decisão e acolhimento dos erros de cálculos indicados. Preparo comprovado (ID 32553929). Relatados, decido. Inicialmente constata-se que as alegações de falta de comprovação de quitação dos financiamentos, da inépcia da inicial, de incompetência da justiça estadual, da existência de litisconsórcio passivo necessário, da necessidade de chamamento da União e do Banco Central, do termo e percentual dos juros de mora, da existência do PROAGRO, de Securitização do Programa Especial de Saneamento de Ativos, de cessão à União e de prorrogações ou repactuações de índices, são questões que não foram enfrentadas na instância de origem e, assim, não podem ser conhecidas e analisada neste recurso sob pena de supressão de instância. Verifica-se, ademais, que a multa aplicada ao recorrente está sendo analisada no Agravo de Instrumento no 0732171-65.2021.8.07.0000, portanto, é incabível sua análise neste agravo de instrumento, diante da litispendência existente. Com relação às demais matérias, numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a tutela liminar requerida. Em exame dos autos, verifica-se que o agravado iniciou a liquidação da sentença prolatada na ação civil pública n° 94.00.08514-1, que julgou procedente o pedido para reduzir, nos contratos de financiamento rural e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizados antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28%, condenando o Banco do Brasil S.A., a União Federal e o Banco Central do Brasil a realizar o recálculo dos respectivos débitos, bem como a devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices mencionados, em valores corrigidos monetariamente, na forma legal, acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês. Para apuração do valor devido foi determinada a realização de perícia contábil e após a entrega do laudo pericial (ID 109177504 dos autos originais) e dos esclarecimentos complementares (ID 110322731 dos autos originais), a r. decisão homologou os cálculos apresentados (ID 111436090 dos autos originais). Contra essa decisão se insurge o agravante. Assevera o recorrente que houve erros de cálculo no laudo judicial, especificamente quanto ao saldo devedor original, o que redundou em valor superior ao efetivamente devido, sustenta sua tese em laudo pericial unilateralmente elaborado. Ocorre que a linha argumentativa da parte envolve análise aprofundada da questão que demanda a conhecimento técnico contábil e foi, efetivamente, enfrentada pelo experto judicial em seu laudo complementar, tendo sido mantida suas conclusões originais. Dessa forma, em princípio, não há elementos probatórios suficientes para refutar as conclusões do perito oficial. Quanto à alegação de que a correção monetária deve utilizar a TR, em princípio, no laudo pericial consta que foram observadas para corrigir o valor devido as orientações do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não havendo, ao menos em princípio, justificativa para a utilização de índices da Justiça Federal ou a TR, considerando que a liquidação de sentença está sendo feita neste e. Tribunal. Com relação ao rito adotado para liquidação de sentença, verifica-se que a presente ação teve início em setembro de 2020 e o recorrente manifestou-se por diversas vezes nos autos, sem questionar em momento algum o procedimento adotado. Dessa maneira, em princípio, os atos e comportamento do agravante deixam transparecer que ele aquiesceu com rito adotado, configurando um comportamento contraditório e violador da boa-fé esperada das partes, insurgir-se ao final da liquidação de sentença contra o procedimento seguido, em aparente abuso do direito. Por fim, a priori, não houve a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no processamento e julgamento da presente liquidação. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade do direito, deve ser indeferida a medida liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, responder ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 14 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator